Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: EDMILSON DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de habeas data impetrado por EDMILSON DE JESUS em face de ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A ordem foi concedida para determinar que a autoridade coatora forneça ao impetrante as fichas financeiras descritas na inicial, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 13, I, da Lei 9.507/97, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 536, §1o, do CPC, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O DISTRITO FEDERAL compareceu aos autos, requerendo a juntada de documentação (ID 55259568). Instado a manifestar-se, o Impetrante formula pedido, no sentido de que a autoridade coatora apresente “os documentos de maneira legível ou, alternativamente, que complemente os documentos apresentados com declaração contendo as informações de cada ano da ficha financeira do autor, especialmente quanto aos períodos de férias usufruídos no órgão.” Manifeste-se o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024 14:38:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador